Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA PRINCIPAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO QUE SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que acolhida, na decisão agravada, a impugnação oferecida pelos devedores para extinção do cumprimento de sentença em razão de superveniente inexigibilidade do título executivo judicial reconhecida administrativamente.
2. Segundo dispõe o art. 525, VII, do CPC, o cumprimento de sentença pode ser impugnado com fundamento na ocorrência de “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.
3. O reconhecimento de inexigibilidade superveniente da totalidade da obrigação não se confunde com a desconstituição do julgado, porquanto este apenas ocorreria se tivesse sido julgado procedente o pedido de rescisão formulado na ação rescisória ajuizada pelos apelados. No caso, a dívida principal tornou-se inexigível por decisão administrativa, o que implicou o afastamento da exigibilidade da cobrança dos honorários, porquanto, nos termos do vetusto brocardo romano: o acessório segue a sorte do principal (accessorium sequitur principale).
4. Recurso conhecido e desprovido.